Tribunal: TJSP
Processo: 1028283-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
r Federal no116/2003, a competência para cobrança de ISS é em regra do local da sede do prestador do serviço – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Prestação pontual em outras localidades que não altera a competência tributária do local onde se encontra o prestador.
Serviços enquadrados nos subitens 1.05 ("Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação") e 14.01 ("Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto") da Lista anexa à Lei Complementar Federal no 116 de 2003 – Atividades que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XXII do artigo 3o da Lei Complementar Federal no 116/2003 – ISS devido no local do estabelecimento prestador.
No caso, a autora está sediada em São Paulo/SP e prestou no Distrito Federal serviços de licenciamento e cessão de uso de programas de computador, bem como de manutenção e reparo de equipamentos - Imposto que deve ser recolhido em São Paulo, local onde se encontra o prestador do serviço – Sentença mantida nesse ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - Em se tratando de tributo com natureza indireta, cabe à parte autora a prova da não transferência do encargo financeiro ou, na hipótese de ter a mesma transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-lo, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – Autora que deixou de comprovar não ter transferido o referido encargo aos tomadores do serviço, tampouco que esses tenham autorizado o recebimento da repetição – Ônus que lhe competia - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Destaca-se que a troca de e-mails com servidora do Poder Executivo Federal, copiados às fls. 193/197, não constitui documento hábil para comprovar suposta autorização do tomador dos serviços para que a autora receba eventual restituição do indébito, uma vez que se trata de mera prestação de informações, e não de ato administrativo revestido das devidas formalidades - Sentença mantida nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA – A teor do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil de 2015, em regra a parte sucumbente é condenada ao pagamento dos honorários do advogado da parte vencedora - Contudo, há casos nos quais, diante da peculiaridade das circunstâncias, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários não se define pela sucumbência, mas sim pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda é que deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que se sagre vencedor na demanda – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a autora ajuizou a presente ação contra o Município de São Paulo e contra o Distrito Federal objetivando a definição do ente competente para a cobrança do ISS sobre os serviços discutidos - O d. Juízo a quo entendeu que a competência tributária ativa é do Município de São Paulo, mas condenou tanto a municipalidade quanto o Distrito Federal ao pagamento dos honorários ao advogado da autora, de forma solidária - Ocorre que o Município não sucumbiu no caso e nem tampouco deu causa ao ajuizamento da ação, sendo descabida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Sentença reformada nesse ponto.
Honorários advocatícios devidos pela autora e pelo Distrito Federal fixados em R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 1.000,00 – Verba honorária devida pela autora e pelo Distrito Federal que passa a corresponder a R$ 6.000,00.
Sentença reformada em parte – Recursos da autora e do Distrito Federal desprovidos – Recurso do Município provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028283-95.2016.8.26.0053; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2021

Data de publicação:

13/05/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – - MUNICÍPIO DE SOROCABA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pela autora e por ambos os réus.
ISS – LOCAL DE RECOLHIMENTO - No regime da Lei Complementar Federal no116/2003, a competência para cobrança de ISS é em regra do local da sede do prestador do serviço – Precedentes do C.

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – - MUNICÍPIO DE SOROCABA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recursos interpostos pela autora e por ambos os réus.
ISS – LOCAL DE RECOLHIMENTO - No regime da Lei Complementar Federal no116/2003, a competência para cobrança de ISS é em regra do local da sede do prestador do serviço – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Prestação pontual em outras localidades que não altera a competência tributária do local onde se encontra o prestador.
Serviços enquadrados nos subitens 1.05 ("Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação") e 14.01 ("Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto") da Lista anexa à Lei Complementar Federal no 116 de 2003 – Atividades que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a XXII do artigo 3o da Lei Complementar Federal no 116/2003 – ISS devido no local do estabelecimento prestador.
No caso, a autora está sediada em São Paulo/SP e prestou no Distrito Federal serviços de licenciamento e cessão de uso de programas de computador, bem como de manutenção e reparo de equipamentos - Imposto que deve ser recolhido em São Paulo, local onde se encontra o prestador do serviço – Sentença mantida nesse ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - Em se tratando de tributo com natureza indireta, cabe à parte autora a prova da não transferência do encargo financeiro ou, na hipótese de ter a mesma transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-lo, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – Autora que deixou de comprovar não ter transferido o referido encargo aos tomadores do serviço, tampouco que esses tenham autorizado o recebimento da repetição – Ônus que lhe competia - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Destaca-se que a troca de e-mails com servidora do Poder Executivo Federal, copiados às fls. 193/197, não constitui documento hábil para comprovar suposta autorização do tomador dos serviços para que a autora receba eventual restituição do indébito, uma vez que se trata de mera prestação de informações, e não de ato administrativo revestido das devidas formalidades - Sentença mantida nesse ponto.
SUCUMBÊNCIA – A teor do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil de 2015, em regra a parte sucumbente é condenada ao pagamento dos honorários do advogado da parte vencedora - Contudo, há casos nos quais, diante da peculiaridade das circunstâncias, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários não se define pela sucumbência, mas sim pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda é que deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que se sagre vencedor na demanda – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a autora ajuizou a presente ação contra o Município de São Paulo e contra o Distrito Federal objetivando a definição do ente competente para a cobrança do ISS sobre os serviços discutidos - O d. Juízo a quo entendeu que a competência tributária ativa é do Município de São Paulo, mas condenou tanto a municipalidade quanto o Distrito Federal ao pagamento dos honorários ao advogado da autora, de forma solidária - Ocorre que o Município não sucumbiu no caso e nem tampouco deu causa ao ajuizamento da ação, sendo descabida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Sentença reformada nesse ponto.
Honorários advocatícios devidos pela autora e pelo Distrito Federal fixados em R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 1.000,00 – Verba honorária devida pela autora e pelo Distrito Federal que passa a corresponder a R$ 6.000,00.
Sentença reformada em parte – Recursos da autora e do Distrito Federal desprovidos – Recurso do Município provido.